Tribunal: TJDFT
Processo: 0793846-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo nos termos do artigo 51, III, da Lei n. 9.099/95, por entender que a demanda deve ser proposta no domicílio legalmente previsto. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega que objetiva o ressarcimento pela má execução na prestação de serviços realizados no seu apartamento localizado no Itapoã Parque – DF e que ingressou com ação de rescisão contratual no Juizado Especial Cível de Itapoã, por ser o local onde os fatos aconteceram e deram causa à presente irresignação. Aduz que a competência deve ser interpretada de forma que facilite o acesso à justiça ao consumidor. Subsidiariamente, requer a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível de Taguatinga.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a competência territorial, de natureza relativa, pode ser declinada de ofício pelo juiz.
III. Razões de decidir
4. Na espécie, a demanda envolve rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por eventuais danos materiais e morais sofridos pela parte autora. Observa-se que a parte autora atualmente reside em Taguatinga – DF e a parte ré em Águas Claras, tendo como local de prestação dos serviços imóvel localizado na cidade de Itapoã-DF.
5. A incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré se pronunciar no processo, conforme disposição do art. 63, §4o, CPC, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ("É vedado ao juiz, em regra, decretar, de ofício, a incompetência relativa"). Pontua-se que o Enunciado da referida Súmula n. 33 do STJ prevalece frente ao entendimento do Enunciado n. 89 do FONAJE ("A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.").
6. A incompetência territorial foi arguida de ofício em prejuízo da parte consumidora e não se admite seja arguida de ofício pelo Juiz sem sequer comprovado que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, sobretudo na relação de consumo, quando o consumidor deve ter facilitado o seu acesso ao Judiciário.
7. Portanto, é indevida a extinção do processo sem resolução de mérito pela incompetência do juízo, o que enseja a anulação da sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.